Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RECALL. LICENCIAMENTO. BLOQUEIO. TRANSFERÊNCIA. IMPEDIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que (1) declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo; (2) condenar os Apelados à devolução dos valores pagos pela Apelante, corrigidos monetariamente; (3) fixar indenização pelos danos morais sofridos pela Apelante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (1) o negócio jurídico entabulado entre as partes deve ser rescindido em decorrência de vício oculto; (2) há danos morais a serem compensados em favor da Apelante e, eventualmente, o valor destes.
III. Razões de decidir.
3. O negócio existente entre as partes litigantes não constitui relação de consumo, haja vista que as partes não se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. De acordo com o art. 131, § 4o e § 5o, da Lei 9.503/1997, após a inclusão do recall no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos.
6. Segundo o art. 441 do Código Civil, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.
7. Tendo em vista a inclusão da restrição do recall, não é possível a transferência do veículo ao comprador, haja vista que o licenciamento permanece bloqueado.
8. Averígua-se que a alusiva restrição tornou o automóvel impróprio ao uso a que é destinado, visto que este fica impedido de circular sob pena de ser apreendido, razão pela qual foi frustrada a legítima expectativa da compradora desfrutar do bem sem incidentes, o que caracteriza o vício oculto nos termos do art. 441 do Código Civil.
9. A constatação de vício oculto em veículo usado enseja a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição das quantias pagas e o retorno das partes ao status quo ante.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A constatação de vício oculto em veículo usado enseja a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição das quantias pagas e o retorno das partes ao status quo ante”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, inc. I e II, do CPC; art. 131, § 4o e § 5o, da Lei 9.503/1997; art. 441 do Código Civil.